Tribunal: TJSP
Processo: 1510247-24.2024.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Apelação da Defesa – Tráfico de entorpecentes – Preliminar de nulidade – Fundada suspeita a justificar a busca pessoal – Artigo 240, parágrafo 2o, do Código de Processo Penal – Preliminar rejeitada – Mérito – Materialidade e autoria comprovadas – Consistentes depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão da apelante – Silêncio da ré em Juízo – Circunstâncias reveladoras

Ementa:
Apelação da Defesa – Tráfico de entorpecentes – Preliminar de nulidade – Fundada suspeita a justificar a busca pessoal – Artigo 240, parágrafo 2o, do Código de Processo Penal – Preliminar rejeitada – Mérito – Materialidade e autoria comprovadas – Consistentes depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão da apelante – Silêncio da ré em Juízo – Circunstâncias reveladoras do crime de tráfico de entorpecentes – Apreensão de trezentas e sessenta e seis porções de maconha, com peso aproximado de 180,8 gramas, de cento e trinta e oito porções de cocaína, com peso aproximado de 139,6 gramas, e de quarenta e cinco porções de "crack", com peso aproximado de 35,6 gramas, além de uma quantia em dinheiro – Fatores que, associados à prova produzida, levam à conclusão de que o entorpecente era destinado ao consumo de terceiros – Óbice à desclassificação para o artigo 28 da Lei de Drogas – Condenação mantida – Pena-base fixada no mínimo legal a mingua de maus antecedentes, de forma definitiva – Redutor do artigo 33, parágrafo 4o, da Lei de Drogas, inapropriado à hipótese dos autos – Redução que deve se voltar às hipóteses em que a acusada não faz da narcotraficância seu meio de vida – Condenação que deve ser cumprida em regime inicial fechado – Disposição legal expressa no artigo 2o, parágrafo 1o, da Lei no. 8.072/1990 – Impossibilidade da substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos – Mercê incompatível com a gravidade singular do delito – Demonstrada a dedicação efetiva da ré ao comércio ilegal de entorpecente, que sequer comprovou a prática de alguma atividade lícita – Recurso de apelação desprovido.